Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em decorrência da falta de interesse de agir do requerente.
2. Recurso próprio, regular, tempestivo e dispensado do preparo, face à concessão da gratuidade de justiça (decisão de ID 34442424), tendo em vista a comprovação de situação de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 34442537).
3. Registre-se que não é cabível a antecipação da tutela recursal na forma do artigo 300 do CPC, porque a decisão recorrida restringe-se à extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse processual. Do contrário, a análise das razões do pedido diretamente nesta instância recursal, antes de apreciada a questão pelo Juízo de origem, resultaria em evidente supressão de instância pelo órgão revisor.
4. No caso dos autos, a parte autora ajuizou ação em face do IPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores do Distrito Federal para a inserção do nome do autor na condição jurídica de beneficiário de pensão por morte, sob o fundamento da existência de união estável, mantida com Orlandina Magalhães de Brito, já falecida. Durante o tramitar do processo, foi juntado aos autos sentença judicial proferida pela Vara de Família, reconhecendo a união estável mantida entre o aqui autor e a Sra. Orlandina (ID 34442458).
5. A sentença recorrida, entretanto, concluiu pela ausência de interesse de agir da parte autora, posto que o ajuizamento da ação se deu em razão do indeferimento administrativo da inserção do autor como beneficiário de pensão por ausência de comprovação fática de situação jurídica capaz de lhe beneficiar, tendo constado que agora, de posse do título judicial que normatiza o estado de convivente com a falecida, deverá a parte tão somente providenciar novo requerimento do benefício de pensão perante a Administração Distrital, sendo despicienda a intervenção do Poder Judiciário, salvo se houver novo indeferimento.
6. O recorrido, em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso, tendo em vista que o Ente Público constatou que o recorrente não possuía provas suficientes que atestassem sua condição de companheiro da servidora falecida, cumprindo o que lhe determina o regime jurídico administrativo, uma vez que, no âmbito do processo administrativo no 00080-00186019/2018-83, o autor não apresentou provas suficientes que atestassem sua condição de companheiro no momento do óbito da ex-servidora (ID 34442494 - pg. 34).
7. Extrai-se, também, que, posteriormente, o autor encaminhou a sentença que declarou a existência de união estável entre as partes, para o fim de instruir o processo administrativo no 00080-00186019/2018-83 (ID 34442510), todavia, segundo informado, sem resposta positiva (ID 34442509).
8. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, diante do julgamento do RE 631240, Tema 350, assentou que é indispensável o prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário como pressuposto para que se possa acionar legitimamente o Poder Judiciário, ressaltando, entretanto, ser prescindível o exaurimento daquela esfera. Constou claramente da ementa do referido julgado, em sede de repercussão geral, que “é bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”.
9. Assim, o não esgotamento das vias administrativas não constitui obstáculo para o ajuizamento ou julgamento da ação, uma vez que o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal preceitua o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
10. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático.
11. O recorrente possui interesse de agir, pois teve, ainda que de forma tácita, negado seu pedido, conforme se extrai do documento de ID 34442523 (pg. 5), que informa a necessidade de juntada de novos documentos comprobatórios, além daquelas já juntadas por meio da petição de ID 34442510, cujo anexo descrito como “processo união estável – sentença.pdf” comprova a entrega da documentação requisitada pelo Juízo para análise do interesse do demandante.
12. Não se discute a legalidade das exigências do Poder Público para comprovação pelo autor, da condição de companheiro da servidora falecida, para o recebimento do benefício da pensão por morte e sim, a ausência de análise do mérito administrativo. Ademais, não se exige que se aguarde até decisão final na esfera administrativa, bastando ao interessado comprovar que fez seu pedido.
13. Verifica-se, portanto, que o provimento jurisdicional vindicado é útil e necessário para a solução do conflito.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.
15. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.